Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-47.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805004-47.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0805004-47.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Anderson Santos da Silva contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há suficiência de provas para manter a condenação, baseada essencialmente na palavra da vítima e nos depoimentos dos policiais; e (ii) se é cabível o redimensionamento da pena aplicada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância e pode, por si só, fundamentar uma condenação, desde que corroborada por outros elementos de prova e não haja motivos para questionar sua veracidade.

4.

Os depoimentos dos policiais envolvidos na diligência têm valor probatório e devem ser considerados na avaliação das provas, especialmente quando coerentes com os demais elementos dos autos.

5.

A materialidade, autoria e tipicidade do delito foram comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o boletim de ocorrência, os depoimentos da vítima e dos policiais, além dos demais documentos constantes dos autos.

6.

Quanto ao redimensionamento da pena, todas as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas e valoradas, respeitando-se as diretrizes estabelecidas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal, sem ponderações genéricas ou inadequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes sexuais tem especial valor probante e, se corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

2.

O depoimento de policiais pode ser considerado prova válida e relevante, desde que coerente e alinhado com o conjunto probatório.

3.

O redimensionamento da pena somente é cabível quando verificada fundamentação genérica ou inadequada nas circunstâncias judiciais, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 161.302/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/06/2021; Súmula 17, 19 e 23 do TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0805004-47.2021.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ANDERSON SANTOS DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal (id

17494727).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 17h20min, na Av. Almirante Barroso esquina com a Trav. Vileta, nesta capital, o recorrente teria

praticado contra B. N. de S., sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia (id

17494673).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, a qual foi impugnada por meio da presente apelação. A defesa pleiteou a absolvição pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada (id

17494738).

Contrarrazões apresentadas pelo(a) promotor(a) de justiça, pugnando pelo improvimento do apelo (id

17494740).

De igual forma, em parecer exarado nos autos pelo Ministério Público, nesta instância, opinou-se pelo desprovimento do recurso (id

17578837).

É o relatório.

À revisão.

___________________

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 17494668 – Pág. 4 – 5) e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id 17494668 - Pág. 6 – 13).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo
a quo
levou em conta também o depoimento prestado pela ofendida, bem como as declarações realizadas pelos policiais Nilton Santos da Silva e William Ruiz Matos, durante a fase instrutória (id 17494717 – 17494720) provas estas que, tomadas em conjunto, ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica dos crimes sexuais. Assim, para evitar a impunidade desses delitos, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento[1]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois, ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo[2]
.

A somar, consigno que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos[3], tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas[4]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória não merece guarida.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[5], 19[6] e 23[7] TJPA).

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
N
esse sentido, cito: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020
.

2
Cito: APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO NO COMETIMENTO DOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADO. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE PROVAS. DUVÍDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005184-19.2018.8.14.0008 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022).

3
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

4
Cito: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-03.2016.8.14.0040 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023).

.

5 Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

6 Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

7 Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 10/12/2024